Tribunal: TCU
Processo: 014.413/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que considerou parcialmente atendida Solicitação do Congresso Nacional (SCN), a qual requereu do TCU ato de fiscalização e controle para garantir a destinação de 60% dos precatórios do FUNDEF para o pagamento dos profissionais do magistério.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração interpostos pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), constante à peça 37, contra o Acórdão 1690/2019-TCU-Plenário , prolatado nos autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) encaminhada pelo Exmo. Sr. Deputado Federal Léo Motta, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (Ofício 51/2019/CFFC-P, de 5/6/2019), a partir da aprovação, pela referida comissão, do Relatório Prévio emitido pelo Deputado Fernando Rodolfo ao apreciar a Proposta de Fiscalização e Controle n° 181/2018, de autoria do Deputado Bacelar, requerendo do TCU "ato de fiscalização e controle para garantir a destinação de 60% dos precatórios do FUNDEF para o pagamento dos profissionais do magistério". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fulcro nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c 277, inciso III, e 287, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterado os termos do Acórdão 1690/2019-TCU-Plenário ; 9.2. juntar cópia desta deliberação ao processo TC Processo 018.130/2018-6 ; 9.3. dar ciência desta deliberação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao Exmo. Sr. Deputado Federal Léo Motta, Presidente dessa comissão.